Tribunal: TJMT
Processo: 0018566-29.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018566-29.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), JOSE FABRICIO SAVIO REVELES DA CONCEICAO - CPF: 938.635.431-49 (EMBARGANTE), FABIO MATOS DA SILVA - CPF: 675.238.620-04 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA TAPAJOS SCOLARI - CPF: 843.916.421-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0018566-29.2016.8.11.0042

EMBARGANTE: JOSE FABRICIO SAVIO REVELES DA CONCEICAO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – 1.NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRADIÇÕES – – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – 2.OMISSÕES VERIFICADAS QUANTO AO EXAME DA DOSIMETRIA DA PENA – OMISSÕES SUPRIMIDAS SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO JULGADO EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

1. A defesa alega que o acórdão está eivado de contradições quanto ao enfrentamento das teses de defesa, o que não se verifica, pois a análise do conjunto probatório foi feita de forma pormenorizada, com o confronto dos depoimentos apresentados, os quais, no entender deste Colegiado, amparavam a pretensão acusatória, culminando, assim, com a confirmação da condenação do embargante.

2. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Revela-se oportuno e necessário o suprimento das suscitadas omissões do acórdão nos pontos relacionados à dosimetria da pena, sem alteração da substância do julgado. Embargos conhecidos e providos em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
JOSÉ FABRÍCIO SÁVIO REVELES DA CONCEIÇÃO
, nos autos da Apelação Criminal nº 0018566-29.2016.8.11.0042, julgada por esta 3ª Câmara Criminal em 12/08/2020, oportunidade em que, à unanimidade, foi desprovido o apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença em desfavor do embargante que o condenou à pena de condenou à pena
03 (três) meses de detenção, como incurso no artigo 129, §9º, do
Código Penal.

Alega a defesa do embargante, em síntese, contradição no acórdão, notadamente no que se refere ao não reconhecimento da prejudicial de mérito, prescrição, e omissão quanto ao exame dos elementos de prova angariados.

Ainda, sustenta que houve omissão quanto ao exame da pretensão de redução da pena.

O embargante pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja prolatada nova decisão sem as apontadas omissões e contradições, com o prequestionamento da matéria arguida.

É o relatório. Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020